Tribunal: TJPA
Processo: 0004936-12.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004936-12.2016.8.14.0109

APELANTE: KATIA NAYARA DA SILVA SALES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por KATIA NAYARA DA SILVA SALES contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA (ID. 1533829), que denegou a segurança por não vislumbrar direito subjetivo à nomeação da Impetrante, ora Apelante, no cargo efetivo, após sua aprovação em concurso público fora do número de vagas.

A Apelante argumenta ter sido aprovada na 19ª colocação no Concurso Público de Edital n° 001/2013, realizado em Nova Esperança do Piriá em 2013, para o cargo de Professor Licenciado Pleno em Letras – Zona Urbana sede.

Afirma que foram aprovados 20 (vinte) candidatos, havendo sido ofertadas 07 (sete) vagas no edital, tendo o município convocado os candidatos até a décima colocação e o prazo de validade do certame se encerrado em 24 de maio de 2016.

Alega que, apesar de existirem candidatos aprovados aguardando nomeação, o Município teria contratado servidores temporários para exercerem o cargo para o qual a Apelante foi aprovada, deixando de nomear candidatos aprovados no concurso, ainda durante a validade do certame.

Pediu lhe fosse concedida, liminarmente, a nomeação para o cargo pleiteado e, após, fosse reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo, ao fim da ação.

Em Sentença de ID.1533829, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de demonstração inequívoca da certeza e liquidez do direito pleiteado pela ora Recorrente.

Irresignada, a Apelante sustenta que há clara existência de contratação irregular e pugna pela sua nomeação para o cargo de Professor Licenciado Pleno em Letras, em razão da preterição ocorrida através da inobservância da ordem de classificação.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme Certidão de ID. 3651959.

Em seu parecer, a Representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento desta apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Da leitura atenta dos autos, verifico que a presente pretensão não merece acolhida.

Conforme se depreende dos documentos colacionados, a aprovação do Impetrante, ora Recorrente, no concurso público em questão, se deu fora do número de vagas previsto no Edital n° 001/2013, que disponibilizou apenas 07 (sete) vagas para o cargo de Professor Licenciado Pleno em Letras.

Consta da própria petição inicial que a Apelante foi aprovado da 19ª colocação, portanto bem além do número de vagas ofertadas.

É de comum conhecimento que a ação mandamental obedece ao rito processual específico, necessitando de prova documental pré-constituída da comprovação da certeza e liquidez do direito do impetrante, não comportando dilação probatória, nos moldes do artigo 1º da Lei n 12.016/2009.

Na espécie, a Apelante não foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no certame e por não estar dentro do número de vaga prevista no Edital, fundamenta sua pretensão na alegação de contratação de servidores temporários.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal já fixou a seguinte tese no julgamento vinculante do RE nº 837.311/PI (tema 784) pela sistemática da repercussão geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”.

Desse modo, importa verificar se a Recorrente se enquadra nas condições elencadas no precedente vinculante acima destacado para que possa ser reconhecido seu alegado direito líquido e certo à nomeação, caso demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a necessidade inequívoca da nomeação do aprovado.

Da análise cuidadosa dos autos, verifico que a Impetrante não teve êxito em comprovar que haveria contratação de professores para o mesmo cargo pretendido em concurso e em número suficiente que alcançasse a sua (19ª) colocação.

Como bem pontuado pela Representante do Ministério Público:

“No que tange à alegação de contratação de servidores temporários, os quais estariam laborando irregularmente no lugar da Apelante, entendemos que apesar de a Impetrante haver colacionado lista de nomes na Peça Exordial alegando que estes seriam os servidores contratados temporariamente, não há comprovação documental que possa certificar que o mesmo, de fato, se trataria de lista de servidores temporários do referido cargo, de modo que, para confirmar tal alegação, seria necessária a realização de dilação probatória, o que, como se sabe, é inviável em caso de Mandado de Segurança”.

Desse modo, entendo que tal alegação não restou devidamente comprovada, necessitando de dilação probatória, incabível na via eleita.

Inclusive esse vem sendo o posicionamento deste Tribunal Pleno em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. VAGAS PARA FUNÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS, EMPREGADOS PÚBLICOS E CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS QUE TENHAM SIDO OCUPADOS PELO APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2. A autora não trouxe aos autos prova pré-constituída do direito alegado, ou seja, não comprovou a sua reclassificação, tampouco a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo em que foi aprovada, assim não conseguindo convolar a expectativa de direito em direito em si.

3. No caso em exame, a impetrante foi aprovada em 3ª (terceira) colocação, no concurso público C-173 que foi organizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Administração (SEAD) e Educação (SEDUC), para o cargo de magistério público, professor classe I nível A – Biologia, com local de lotação a 12ª Unidade Regional de Educação – Itaituba.

4. Já o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019 foi destinado a contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, para exercer a função DOCENTE na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares.

5. Para que ficasse caracterizada a preterição alegada, a impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no preferido PSS, em vez de candidato aprovado no concurso público em questão, ainda vigente, o que não se deu no caso concreto”
(Mandado de Segurança n. 0809308-02.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, DJE 11/12/2020).

Assim, pelas razões acima apontadas e com base nos precedentes do STF e do Tribunal Pleno deste TJPA, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação por meio de prova pré-constituída, tampouco comprovação de preterição à ordem de classificação, razão pela qual, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de conhecer e negar provimento a esta apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021